Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0715339-49.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio de processo eletrônico autônomo, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto nos autos no 0703410-96.2023.8.07.0018, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 24, inciso IV, 57, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993 e 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sustenta omissão na apreciação das provas dos autos que evidenciam que a demora na finalização dos procedimentos de contratação não pode ser atribuída ao Distrito Federal. Afirma que a Administração Pública deflagrou os procedimentos visando à contratação emergencial. Defende a excepcionalidade do caso concreto (prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições a pacientes e acompanhantes nos hospitais públicos do DF), de forma a justificar a extrapolação do prazo legal para a prorrogação contratual. Pontua que foram desconsideradas as consequências práticas do acórdão, no que se refere à descontinuidade da prestação de serviço essencial. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, para que seja restabelecida a liminar outrora concedida para permitir a continuidade na prestação dos serviços pela empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, até a contratação de nova empresa para o fornecimento das refeições nos hospitais públicos do Distrito Federal. Decido. Prefacialmente, cabe registrar que o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial foi apresentado em sede de plantão judicial, tendo a i. Desembargadora Plantonista indeferido o pleito, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria pelo Presidente da Corte (ID no 58047495). O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente sob o fundamento de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO ALVEDRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. De acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/1993, os contratos administrativos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses 3. A prevalência do interesse público sobre o interesse particular não pode ser invocada como meio de perpetuação da conduta desidiosa por parte da Administração, quanto à adoção de procedimento licitatório regular ou de contratação direta em caráter emergencial, para o fim de suprir a necessidade prestação de serviços essenciais. 4. A empresa, cujo contrato administrativo já se encontra encerrado em decorrência do término de vigência pactuado, não pode ser compelida indefinidamente a prestar serviços com base em remuneração que considera inferior à efetivamente devida, ao alvedrio exclusivo da Administração Pública. 5. Encerrado o prazo de vigência do contrato, sem possibilidade de renovação, e estando evidenciada a hipótese de emergência apta a comprometer a prestação de serviço público essencial, é assegurada ao Administrador a contratação direta mediante dispensa de licitação, na forma prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n. 8.666/1993. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (ID no 52687989 dos autos no 0703410-96.2023.8.07.0018) Em uma análise perfunctória, no tocante à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “(...) inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AREsp n. 2.381.221/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/9/2023). Outrossim, no tocante às demais violações apontadas, mormente a questão referente à necessidade de prorrogação do prazo contratual, tais temas encontram óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos para melhor averiguação. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito deduzido. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Apesar disso, reputo também ausente o periculum in mora, porquanto, consoante fundamentação expendida pela Desembargadora Plantonista que me antecedeu na análise do pedido, o recorrente Distrito Federal obteve provimento de natureza liminar, em sede de agravo de instrumento, que lhe possibilitou, após inúmeros e sucessivos aditamentos e prorrogações, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 31/03/2023, para a adoção de medidas legais que estivessem ao seu dispor para a resolução da pendência contratual. A situação fática atual revela falta de organização e planejamento do Distrito Federal em relação à prestação de serviço essencial (preparo, fornecimento e distribuição de refeições a pacientes e acompanhantes nos hospitais públicos do DF). Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0703410-96.2023.8.07.0018. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007